Tribunal: TJDFT
Processo: 0707283-80.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. REPERCUSSÃO GERAL. OBJETOS DIFERENTES. PRELIMINAR. AFASTAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. LEI DISTRITAL No 5.174/2013. SÚMULA VINCULANTE 37. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). EXTINÇÃO. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI. LEI DISTRITAL 5.008/2012. VENCIMENTOS. IRREDUTIBILIDADE. GARANTIA. REVISÃO DOS CRITÉRIOS LEGAIS. MAJORAÇÃO REMUNERATÓRIA. INVIABILIDADE LEGAL. Não há que falar em suspensão do feito, em razão de determinação do c. Superior Tribunal Federal no RE 905.357 ED/RR, porquanto a demanda não se amolda ao recurso paradigma. Enquanto o presente caso versa acerca do direito à incorporação da GATA aos vencimentos de servidora pública, bem como da adequação de sua remuneração à carga horária de 40 horas semanais, aquele diz respeito ao direito à revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação na Lei Orçamentária do respectivo ano. A Lei Distrital no 5.008/2012 extinguiu a Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa - GATA, mas garantiu a irredutibilidade salarial, por meio da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI, sendo vedada a incorporação da gratificação ao vencimento.